Tribunal: TJDFT
Processo: 0717215-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 345 DO STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.648.238/RS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. In casu, a parte agravada ajuizou cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública.

2. O STJ, no julgamento do REsp n. 1648238/RS, afetado à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 973) fixou tese jurídica no sentido de serem devidos honorários sucumbenciais na fase de cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, ainda que ausente impugnação.

3. Deve ser mantida a decisão que condenou a Fazenda Pública em honorários no percentual de 10% do valor do principal por estar em consonância com a jurisprudência atual.

4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão hostilizada mantida.